Tribunal: TJDFT
Processo: 0706165-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. CRIANÇA. BRAQUICEFALIA POSICIONAL. ÓRTESE CRANIANA. NEGATIVA INDEVIDA. CLÁUSULA ABUSIVA.

1. No caso, o relatório médico indica a necessidade urgente de tratamento de criança de 7 meses, com a órtese craniana, sob pena de danos funcionais. Verifica-se, portanto, a abusividade da cláusula que nega o custeio da órtese, tendo em consideração o objeto e finalidade dos contratos de planos de assistência e seguro de saúde

2. [...] Confrontar o beneficiário com a hipótese de o plano de saúde cobrir apenas e tão somente a cirurgia de sua filha - e não a órtese que lhe é alternativa - representa situação de desvantagem exagerada, prática vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.[...] 6. [...] Se o fornecimento de órtese essencial ao sucesso da cirurgia deve ser custeado, com muito mais razão a órtese que substitui esta cirurgia, por ter eficácia equivalente sem o procedimento médico invasivo do paciente portador de determinada moléstia. (REsp 1731762/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 28/05/2018)

3. Recurso conhecido e provido.